Tribunal: TJDFT
Processo: 0748547-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - ATM. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de adicional de tempo de serviço, recebidos a maior pelo autor, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada.
2. Em seu recurso inominado, alega que a parte autora não preenche os requisitos legais para o recebimento da vantagem vindicada de Natureza propter laborem. Alega que mesmo que a parte autora não tenha concorrido com o erro, o valor deve ser devolvido, porque decorre de imperativo legal, constante do art. 120 da Lei Complementar no 840/2011. Requereu o provimento do recurso. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

4. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021. Grifos nossos.
5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 17/11/2020, data anterior à publicação do Acórdão que resultou no Tema no 1009. Assim, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. A parte autora aposentou-se por tempo de serviço, averbando os dias trabalhados no Ministério do Exército, na Polícia Militar, na Fundação Educacional do DF e na Secretaria de Cultura do DF, totalizando 9.240 dias de serviços prestados. Nesse sentido a área técnica competente apurou divergências entre o percentual de ATS ele vinha recebendo e o que deveria receber em razão do tempo de serviço averbado. Tratando-se de erro exclusivo da parte ré quanto aos cálculos realizados para pagamento de tal adicional a parte autora, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
7. Não restou demonstrada a má-fé da parte autora, porque não contribuiu em nada com tal equívoco, razão por que, constatado o erro no pagamento da remuneração da parte autora, neste caso, a Administração Pública tem o poder-dever de corrigir o equívoco, porém os efeitos financeiros devem ser corrigidos após a ciência da parte autora, com data de validade futura, porque restou demonstrada a boa-fé da parte autora.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.